Tribunal: TCU
Processo: 034.625/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11692/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.625/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlinda Salgado de Oliveira (XXX.220.011-XX); Cristina Naganuma (XXX.398.608-XX); Edyone Conceicao de Lima (XXX.067.834-XX); Elyane Conceicao de Lima (XXX.981.504-XX); Eunyce Conceicao de Lima Silva (XXX.615.804-XX); Helena Naganuma (XXX.713.108-XX); Hidemi Nakamura (XXX.142.818-XX); Julice Maria de Carvalho Mercadante (XXX.841.277-XX); Lilian Regina Telles Faro (XXX.781.617-XX); Marcia Macedo da Silva (XXX.758.417-XX); Melissa Breves Falcao (XXX.762.537-XX); Moema Teixeira Padilha da Silva (XXX.813.029-XX); Patricia Teixeira Padilha da Silva (XXX.900.889-XX); Polyane Conceicao de Lima Feitosa (XXX.577.724-XX); Rosane Teixeira Padilha da Silva Freitas (XXX.347.899-XX); Rose Farias Mota (XXX.217.634-XX); Sandra Naganuma Rijke (XXX.665.048-XX); Zely dos Anjos Mousinho (XXX.291.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.